Tribunal: TJDFT
Processo: 0740605-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 37 DA LEI No 11.343 /06. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA DE UM DOS RÉUS. CONDUTA SOCIAL. NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA DE CRIME ANTERIOR. DESVALOR. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO.
I - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
II – No caso, as circunstâncias em que se deu a abordagem e a prisão em flagrante dos acusados, aliadas ao teor dos depoimentos prestados pelos policiais em Juízo e à apreensão dos artefatos utilizados na colaboração dos réus como informantes de grupo criminoso voltado ao tráfico, revelam de forma clara e inequívoca a dinâmica dos fatos, bem como a autoria delitiva atribuída a eles.
III - O artigo 37 da Lei no 11.343/2006 incrimina a conduta do agente que, sem vínculo ou relação direta com as atividades de determinado grupo, organização criminosa ou associação, atua como informante.
IV - O informante não integra a estrutura do grupo criminoso, limitando-se a colaborar, de forma eventual, por meio do fornecimento de informações estratégicas que facilitam a prática do tráfico de drogas, tais como incursões policiais nas localidades do tráfico, como ocorreu na hipótese.
V - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que, para a caracterização do delito previsto no artigo 37 da Lei no 11.343/2006, é desnecessária a individualização ou mesmo a identificação do grupo criminoso que se pretendeu auxiliar. Precedentes.
VI - De acordo com a jurisprudência desta Corte, entende-se por adequada a valoração negativa da conduta social quando o réu retorna a delinquir durante o cumprimento de pena anteriormente imposta pela Justiça, por demonstrar desprezo à disciplina estatal.
VII - Não obstante a pena cominada ao réu seja inferior a 4 anos, a reincidência, aliada à existência de circunstância judicial desfavorável (conduta social), autorizam a eleição de regime inicial fechado para o cumprimento da pena.
VIII - Recurso conhecido e provido.